Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706888-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL SOARES DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. AUTODEFESA. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. COMUNICAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ART. 302, §1o, INCISO III E §3o DA LEI No 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). ART. 350 DA LEI 9.503/1997, C/C, ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PROVAS SUFCIENTES. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). VENCIDA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista que a prova pericial foi devidamente juntada aos autos antes da realização da audiência de instrução e julgamento, tanto o réu, quanto a d. Defesa técnica tiveram tempo hábil e suficiente para exercer o direito de defesa e requerer o que entendessem por devido. O Código de Processo Penal, na parte que trata das intimações, para além de não exigir comunicação pessoal do réu acerca da juntada de determinada prova aos autos, dispõe ser suficiente, para permitir o contraditório, a intimação do defensor constituído, mediante publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais, tal como ocorreu nos autos. Preliminar rejeitada. 2. Com relação ao delito descrito no inciso III do §1o do art. 302 do CTB omissão de socorro (“deixar de prestar socorro”), verifica-se que as justificativas do apelante, no sentido de que ele teria parado o seu veículo e descido voluntariamente, evitando afastar-se ou fugir do local do acidente, não se sustentam diante do conjunto probatório carreado aos autos. Sabe-se, ainda, que a conduta de “deixar de prestar socorro” significa deixar de prestar qualquer tipo de assistência à vítima. Portanto, ainda que o apelante estivesse sofrendo represálias por parte dos populares que o continham naquela ocasião, conforme relatado por ele próprio, nada o impediria de, ao menos em tese, ter tentado solicitar a alguém que entrassem em contato com as autoridades para solicitar socorro à vítima do atropelamento, suficiente para não incorrer na hipótese incriminadora. Condenação mantida. 3. O resultado morte não exclui o dever legal do agente em prestar auxílio à vítima, ainda mais ao considerar que o réu não seria capaz de atestar o óbito do ofendido, sobretudo porque ele permaneceu bem afastado do veículo do abalroado, a uma distância de 200 metros, fato esse em que não é possível ter uma noção exata das consequências do acontecimento. 4. Com relação à forma qualificada descrita no §3o do art. 302 da Lei no 9.350/97, as provas trazidas aos autos revelam que o apelante apresentava sinais nítidos de embriaguez quando da colisão dos veículos resultando a morte da vítima, sobretudo pela prova pericial e pelos relatos das duas testemunhas de acusação. Condenação mantida. 5. Quanto ao delito descrito no art. 305 da Lei no 9.503/1997, c/c, art. 14, inciso II, do CP, as provas colacionadas aos autos revelam, sem sobra de dúvidas, que o apelante tentou se afastar do local do acidente para evitar eventual responsabilização penal, tendo sido contido por populares que o impediram de fugir do local, sendo necessário amarrar para trás as suas mãos com um cinto. Condenação mantida. 6. O fato de a carteira nacional de habilitação (CNH) do recorrente estar vencida acaba por descredenciar a análise favorável da culpabilidade, notadamente quando comprovado que ele conduziu o seu veículo automotor em desacordo com as normas de trânsito. 7. Em simples consulta ao sítio deste Tribunal, verifica-se que milita em desfavor do ora apelante sentença penal condenatória definitiva, razão pela qual deve ser mantida a incidência da agravante da reincidência, sobretudo porque proferida ainda dentro do quinquídio legal (05 anos). 8. Não há que se falar em concessão do benefício descrito no art. 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos) ao apelante quando ele não preenche os requisitos legais, especialmente em razão da análise desfavorável da culpabilidade e por ser reincidente. 9. Recurso improvido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 159, § 5o, do Código de Processo Penal, aduzindo que houve prejuízo à defesa em virtude de não ter tido acesso ao laudo pericial para exercer o contraditório. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STF. Em sede de recurso extraordinário, alega afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. O recorrente não defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 159, § 5o, do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “como se observa, entretanto, a aludida prova pericial (no caso, laudo de perícia criminal no 14.995/2020 – exame do local de atropelamento com vítima fatal – Id. 22940058), foi devidamente juntada aos presentes autos na data de 08/10/2020, ou seja, antes da realização da audiência de instrução e julgamento, que se deu em 14/10/2020, oportunidade na qual o acusado foi devidamente interrogado (Id. 22940059 e seguintes). Dessa forma, tanto o acusado, quanto a sua d. Defesa técnica tiveram tempo hábil e suficiente para exercer o direito de defesa, e requerer o que entendessem devido” (ID Num. 40588976 - Págs. 5 e 6). E rever tal conclusão é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido, porquanto “os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe-233 DIVULG 17-11-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017